Tribunal: TJSP
Processo: 1026928-59.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão do autor de obtenção da identificação de usuários da rede social ré em virtude de postagens ofensivas. Sentença de improcedência. Insurgência. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. O provedor de aplicações não está obrigado a prévia análise do conteúdo postado e nem a fornecer dados pessoais do usuário da conta ou o registro de eventos num determinado sistema

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão do autor de obtenção da identificação de usuários da rede social ré em virtude de postagens ofensivas. Sentença de improcedência. Insurgência. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. O provedor de aplicações não está obrigado a prévia análise do conteúdo postado e nem a fornecer dados pessoais do usuário da conta ou o registro de eventos num determinado sistema operacional, por envolver informações sigilosas, sob pena de violação ao Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). Por outro lado, a identificação pelo IPs é possível e, no presente caso, é suficiente para determinar a identidade dos usuários, não configurando, portanto, um cenário de anonimato (REsp 1342640/SP). Continua o autor sucumbente, porque decaiu de maior parte dos pedidos. Sem razão quanto à mudança de critério na fixação de honorários, porque o valor da causa é baixo, contudo, cabível a redução do valor para R$3.000,00, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.